Tribunal: TJMT
Processo: 1000778-29.2021.8.11.0100
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000778-29.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EZEQUIAS VICENTE DA SILVA - CPF: 120.200.879-87 (APELANTE), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

"APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO PRELIMINAR CONCEDENDO GRATUIDADE DA JUSTIÇA (ART. 101, § 1o, CPC) EM SEDE RECURSAL (ART. 99, CAPUT, CPC) - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CAPITULAÇÃO DO ART. 9o, CAPUT E INCISO XI, COM AS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 12, AMBOS DA LEI No 8.429/92 (LIA) - RÉU/APELANTE AFASTADO DA FUNÇÃO DE TABELIÃO INTERINO POR QUEBRA DE CONFIANÇA - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS DOS VALORES QUE EXCEDERAM O TETO REMUNERATÓRIO DO ART. 37, XI, DA CRFB (TEMA 779/STF), NO INTERREGNO DE SETEMBRO/2013 A SETEMBRO/2019 - AS CONDUTAS DESCRITAS NOS ARTS. 9o, 10 E 11 DA LIA EXIGEM O ELEMENTO SUBJETIVO DOLO (TEMA 1199/STF) - MODULAÇÃO DOS EFEITOS, EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
DO
ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 808.202, LEADING CASE DO TEMA 779/STF - RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DE DELEGATÁRIOS SUBSTITUTOS E INTERINOS NO RECEBIMENTO DAS VERBAS EXCEDENTES AO TETO CONSTITUCIONAL ATÉ 21/8/2020 - DOLO AFASTADO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA NA SUA INTEGRALIDADE.

Perfeitamente cabível decisão preliminar (art. 101, § 1o, CPC) concedendo, em sede recursal (art. 99, caput), os benefícios da justiça gratuita, quando do somatório de fatores retratado no caderno processual emergir presunção (juris tantum) de veracidade (art. 99, § 3o) da alegação do recorrente, pessoa física, de "insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios (...)" (art. 98, caput), sendo que "A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça" (art. 99, § 4o).

Hipótese na qual o réu/apelante foi condenado por improbidade administrativa (art. 9o, caput e inciso XI, com as sanções previstas no art. 12, ambos da Lei no 8.429/92 - LIA), pelo fato de, quando ocupante da função de tabelião interino, não recolher aos cofres públicos, no período de setembro/2013 a setembro/2019, os valores que excederam o teto
remuneratório do art. 37, XI, da CRFB, segundo previsão do Tema 779 do STF, valendo ressaltar que a configuração da improbidade administrativa exige o elemento
subjetivo
dolo (Tema 1199/STF).

Fato superveniente verificado, relativo ao julgamento dos embargos declaratórios no RE no 808.202,
Leading
Case do Tema 779/STF (iniciado no ano de 2014 e finalizado em 2022), modulando os efeitos do acórdão proferido para considerar a boa-fé de
delegatários
substitutos e interinos no recebimento das verbas que excederam o teto constitucional até 21/8/2020, situação
esta
que afasta o dolo no caso sub judice. Precedentes do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Ezequias Vicente da Silva, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte nos autos da Ação Civil Pública no 1000778-29.2021.8.11.0100 (ID 199930221, movimentação 47), ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, cujo teor julgou procedente a pretensão para condenar o réu ao ressarcimento integral do dano ao FUNAJURIS, no importe de R$ 5.062.945,93; ao pagamento de multa civil equivalente ao acréscimo patrimonial, no valor de R$ 5.062.945,93; à "proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 anos"; ao pagamento das custas processuais; além de suspender seus direitos políticos por 14 anos e declarar a "perda da função pública de mesma qualidade e natureza que possuía com o Poder Público à época do ato ímprobo.".

Na peça recursal de vinte e três páginas materializada no ID 199930223 (movimento 49), o réu/apelante, primeiramente, discorre sobre o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso, justificando a ausência do preparo por estar com suas contas bancárias bloqueadas e bens indisponíveis por determinação judicial (págs. 1/3), fato que atesta não estar em condições de arcar com as custas do processo e demais encargos, sem prejuízo do sustento próprio e/ou de sua família (pág. 15). No pertinente à matéria de fundo, inicia transcrevendo a sentença na íntegra (págs. 4 a 10) para, logo após, apresentar um panorama histórico da evolução de Brasnorte, de distrito para município, criação da comarca, e sua atuação cartorária, neste interregno, como escrivão "ad hoc", oficial do registro civil, juiz de paz, tabelião de notas e, por fim, titular "interino" do 1o Ofício da referida urbe (págs. 11 a 12). Pontua que foi "(...) afastado de seu cargo de maneira grotesca e desumana, (...)" pelo Juiz Corregedor da Comarca, em 12/07/2019, e, "(...), se houve alguma conduta (...) que tenha havido eventual prejuízo ao erário público esta não decorre por má-fé ou enriquecimento ilícito, pois estava dentro de seu direito, não havendo caracterizado dolo ou culpa a ser imputada (...)", isto porque o STF, em que pese reconhecer a obrigatoriedade do teto remuneratório do art. 37, XI, da Carta da República (90,25% dos subsídios do Ministro do Supremo Tribunal Federal) para os cartorários interinos, por ocasião do julgamento do RE 808202, que culminou no Tema 779, modulou os efeitos do acórdão de forma "ex nunc", ou seja, a partir do encerramento da sessão de julgamento em 21/08/2020, logo, pelo cotejo das datas, deve ser reconhecida sua boa-fé no recebimento dos emolumentos acima do teto remuneratório (págs. 13/14). Reforça o argumento de que, por conta desta modulação de efeitos do acórdão proferido no RE 808202, "denota-se (...) total ausência de dolo (...)", de enriquecimento ilícito, ou mesmo prática de improbidade administrativa, não havendo "(...) comprovação nos autos (...) quanto ao eventual recebimento de valores os quais tenham suspostamente gerado danos ao erário público estadual" (págs. 16/17 e 19/21), inclusive o próprio STF reconheceu sua boa-fé na investidura ao cargo de tabelião, quando da liminar concedida no MS 29.601, visando a exclusão do 1o Ofício de Brasnorte do rol de vacância das serventias (pág. 18). Argumenta que a indisponibilidade de bens decretada é medida extrema e excessiva, ferindo o direito de propriedade (art. 5o, XXII, CRFB) e o devido processo legal (art. 5o, LIV), além de não observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, corolários deste último (pág. 22). Requer, ao final, o provimento do recurso, no sentido de reconhecer a inexistência de improbidade administrativa, com a consequente reforma integral da sentença.

O "Parquet" apelado, nas contrarrazões de ID 199930225 (movimentação 51), inicia a peça processual de nove laudas com um breve resumo da "quaestio" (págs. 2/3). Em seguida, rebate a alegada hipossuficiência financeira do recorrente, por não trazer "aos autos elementos mínimos que comprovem sua necessidade financeira, (...)", limitando-se a "fazer alegações genéricas", não sendo merecedor, portanto, da gratuidade da justiça (pág. 4). Contrapõe a aludida tese da boa-fé, reafirmando que "A documentação acostada aos autos é farta e suficiente a comprovar o ato de improbidade administrativa, bem como o dolo do Apelante em transgredir as normas legais" (pág. 6), não havendo, pois, "(...) como desconsiderar a atitude intencional do Apelante, que exercia a função de Registrador interino do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Brasnorte e possuía pleno conhecimento dos trâmites legais a serem seguidos e, por óbvio, deveria recolher junto ao FUNAJURIS os valores que superavam o limite remuneratório constitucionalmente previsto" (pág. 5). Reforça que o ato de improbidade praticado pelo recorrente importou em enriquecimento ilícito (art. 9o, caput, XI, Lei no 8.429/92), sujeitando-o às sanções previstas no art. 12 do referido diploma legal (págs. 7/8). Redargui o pretenso extremismo na decretação da indisponibilidade de bens, uma vez que "a constrição determinada nos presentes autos refere-se tão somente ao ressarcimento de danos ao erário, sendo plenamente possível a sua decretação", estando em consonância com as inovações trazidas pela Lei no 14.230/2021, não existindo, portanto, ofensa ao devido processo legal e aos princípios da proporcionalidade e/ou razoabilidade (pág. 8). Pondera que a irresignação do apelante em relação ao acatamento da liminar de indisponibilidade de bens deveria "(...) ser apresentada em sede própria, o que não ocorreu" (pág. 9). Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso e pelo indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita (pág. 9)
.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça emitiu o parecer de quatro laudas de ID 201567676 (movimentação 57), no qual assevera que o "(...) Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a questão, com repercussão geral, no Recurso Extraordinário no 808.202 (tema 779), reconhecendo a aplicabilidade do teto remuneratório previsto na Constituição da República, aplicando a limitação de recebimento 'ex nunc' aos tabeliões interinos", ou seja, a partir 21/08/2020, sendo que "(...), os valores (...) até então (...) cobrados aos beneficiados deixaram de ser devidos por ocasião do referido julgamento. Logo, o pretendido ressarcimento e reconhecimento de improbidade administrativa não é aplicável" (pág. 2). Transcreve dois precedentes jurisprudenciais deste Egrégio TJMT neste sentido (pág. 3) e finaliza opinando pelo provimento do apelo (pág. 4).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara:

De proêmio (art. 101, § 1o, CPC), DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em sede recursal (art. 99, caput), em face da condição narrada pelo réu/apelante de "insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios (...)" (art. 98, caput). "Presume-se verdadeira [presunção juris tantum] a alegação de insuficiência deduzida (...)" (art. 99, § 3o), tendo em vista o somatório de fatores retratado no caderno processual, na qual o requerente foi afastado da função de tabelião interino (vide ID 199930677, págs. 11 e 52/53), perdendo sua fonte de rendimentos; teve contra si um decreto de indisponibilidade de bens (ID 199930681); além de não possuir cifras substanciais em suas contas bancárias, conforme demonstram os bloqueios SISBAJUD realizados (
ID's
199930684 e 199930693). Vale frisar, ainda, que "A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça" (art. 99, § 4o).

Infere-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou, em 01/08/2021, ação civil pública por ato de improbidade administrativa, com pedido liminar de indisponibilidade de bens, em desfavor do réu, ora apelante,
ex-Registrador
Interino do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Brasnorte (ID 199930676, movimentação
2
). O ajuizamento da demanda teve como base o Inquérito Civil no 001057-051/2020 (ID 199930677 com 68 páginas, movimentação
3
) instaurado em decorrência da decisão administrativa do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte (págs. 6/11), proferida em 12/07/2019 nos Autos no 0003152-40.2018.8.11.0100, que determinou o afastamento do ora recorrente da função de Oficial da mencionada serventia extrajudicial, por "quebra de confiança", pela obstinação continuada em não efetuar o repasse, ao FUNAJURIS, dos valores excedentes ao teto constitucional de 90,25% do subsídio dos Ministros do STF, arrecadados pelo cartório em comento. A decisão foi ratificada pelo Conselho da Magistratura deste Egrégio Tribunal, em 16/12/2019, nos Autos no 0046548-42.2019.8.11.0000 (págs. 12/53). Decretada, liminarmente (decisão de ID 199930681, movimentação
7
), a indisponibilidade de bens do
ex-tabelião
interino, no valor de R$ 5.062.946,93. A ação foi julgada procedente pela sentença de ID 199930221, movimentação 47, condenando o réu/apelante às sanções
previstas no art. 12 da Lei no 8.429/92, pela prática de ato de improbidade
administrativa descrito
no art. 9o, caput e inciso XI, do mesmo diploma legal. Eis o motivo desta irresignação recursal.

"Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades (...)" públicas ou governamentais "dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como da administração direta e indireta, no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal" (
arts
. 1o, § 5o, combinado com 9o, caput, ambos da Lei no 8.429/92, com redação dada pela Lei no 14.230/2021).

É do conhecimento geral que "Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público" (art. 236, caput, CRFB). "Assim, enquadram-se os notários e registradores no amplo conceito de 'agentes públicos', na categoria dos 'particulares em colaboração com a Administração'" (STJ,
AgInt
no
AREsp
1610181/RJ). "Ainda na esteira da jurisprudência pátria, os emolumentos percebidos pelos serviços notariais e registrais se qualificam como tributos, na modalidade de taxas remuneratórias de serviços públicos" (STF
, ADI
2.129-MC e ADI 1378-MC). Logo, "Os aspectos acima elencados revelam-se suficientes a justificar a inclusão dos notários e registradores, como 'agentes públicos' que
são,
no campo de incidência da Lei no 8.429/1992" (STJ,
REsp
11867787/MG).

Como visto linhas acima, "É necessária
a
comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA [Lei no 8.429/92] - a presença do elemento subjetivo - DOLO; (...)" (Tema 1199/STF).

A sentença combatida, prolatada em 24/09/2023, foi categórica em assinalar que "No caso dos autos, verifica-se claramente o elemento subjetivo da vontade intencionada na prática de ato doloso, dada a vantagem patrimonial indevida auferida pelo requerido em razão do exercício da função, (...). Se sobressai dos relatórios extraídos do sistema GIF, que, entre os meses de setembro de 2013 até setembro de 2019, (...) o requerido incorporou ilicitamente ao seu patrimônio a quantia de R$5.062.945,93, verba pública pertencente ao Estado, ou seja, além de enriquecer-se ilegalmente, também provocou indiretamente prejuízo ao erário estadual, sendo evidente e precisa que sua conduta caracterizada
como ato de improbidade administrativa (art. 9o, caput e inciso XI, todos da Lei no 8.429/1992)." (vide ID 199930221, movimentação 47).

Entretanto, olvidou-se o Julgador "a quo" que, em se tratando de tabelião interino, justamente a hipótese versada, aplica-se o Tema 779/STF, derivado do "
Leading
Case" ("Caso Líder" ou "Caso Paradigmático") Recurso Extraordinário no 808202, iniciado no ano de 2014 e finalizado em 2022. Apregoa o aludido tema que "Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos
arts
. 37, inciso II, e 236, § 3o, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.".

Neste diapasão, tem-se que as ponderações recursais "(...) merecem acolhimento, em virtude de fato superveniente ocorrido, a saber, o julgamento dos
EDcl
no RE n. 808.202/RS pelo Supremo Tribunal Federal - Tema n.779, ocorrido em sessão virtual de 3/6/2022 a 10/6/2022. (...)" (STJ,
EDcl
no
AgInt
no RMS 58068/RS). A propósito, colhe-se do ementário da Corte Suprema o seguinte:

"EMENTA Embargos de declaração em recurso extraordinário. Repercussão Geral. Tema no 779. Omissão. Modulação dos efeitos. Vantagem remuneratória recebida de boa-fé por significativo período. Precedentes.
1
. Aplica-se o teto constitucional à remuneração de substitutos (interinos) designados para o exercício da função notarial e registral em serventias extrajudiciais. 2. Verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, cumpre ao Supremo Tribunal Federal considerar os preceitos da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, para fins de modulação dos efeitos de acordão proferido em sede de repercussão geral. Precedentes. 3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, modulando-se os efeitos do acórdão embargado a partir da data em que foi encerrada a sessão de julgamento virtual (21/8/20)." (STF, RE 808202 ED).

Em outros termos, denota-se do julgado transcrito que, "(...), a Corte Suprema, considerando a boa-fé de substitutos e interinos no recebimento das verbas que excederam o teto constitucional até 21/8/2020, estabeleceu a modulação dos efeitos da decisão nos seguintes termos: '(i) alcança somente os valores excedentes ao teto
constitucional efetivamente recebidos
pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos; (
ii
) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que
devem ser pagos aos substitutos ou aos interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (
iii
) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou pelos interinos.' (...). No caso, a Segunda Turma do STJ impôs ao Tribunal de origem a abstenção da cobrança de eventuais diferenças percebidas acima do teto pelo tabelião interino até 21/8/2020, nos termos da orientação fixada no Tema n.779 do STF." (STJ,
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no RMS 58068/RS).

Percebe-se, pois, que "A modulação de efeitos da tese fixada no Tema 779 da Repercussão Geral delimitou a questão para as hipóteses em que ocorreu um recebimento de boa-fé da verba", todavia, "A modulação não tem o alcance de gerar um direito subjetivo a uma indenização correspondente à diferença entre o quanto efetivamente recebido em razão da limitação remuneratória prevista constitucionalmente, imposta por ato administrativo ou judicial, e o correspondente à receita líquida do
delegatário
titular da serventia, até o marco temporal fixado na modulação." (STF,
AO 2634

AgR
).

Com efeito, a própria Lei no 8.429/1992, em seu artigo 1o, § 8o, incluído pela Lei no 14.230/2021, dispõe que "Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário.". Vale esclarecer, porém, que a eficácia deste dispositivo legal
encontra-se
suspensa por decisão liminar, proferida ad referendum em 27/12/2022, pelo Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7236/DF, eminente Ministro Alexandre de Moraes, a qual ainda não foi referendada pelo Pleno do STF.

Esta
Egrégia Corte possui entendimento jurisprudencial sobre a quaestio, conforme se depreende da manifestação da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça no ID 201567676. Segue transcrito trecho
do judicioso parecer
:

"Em casos semelhantes decidiram as
Câmaras de Direito Público e Coletivo, em Relatoria das Desembargadoras Maria Aparecida Ferreira Fago e Helena Maria Bezerra Ramos, que o servidor
delegatário
não deverá devolver os valores do extra teto aos cofres públicos:

'APELAÇÃO CÍVEL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOS VALORES QUE EXCEDEM O TETO CONSTITUCIONAL POR TABELIÃO INTERINO -
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO - NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DO ATO DOLOSO COMO CAUSA DO PREUÍZO ALEGADO - TEMA No 897, DO STF - ELEMENTO SUBJETIVO NÃO AFERIDO - CONFLITO JURISPRUDENCIAL SOBRE AÇÃO OU OMISSÃO QUE NÃO IMPORTA EM IMPROBIDADE - APLICAÇÃO DOS EFEITOS MODULARES DO RE No 808.202 (TEMA 779), DO STF - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal (Tema no 897), os pedidos de ressarcimento,
fundados
no artigo 37, § 5o, da Constituição da República, reclamam o reconhecimento de ato de improbidade doloso como causa do prejuízo alegado.

2. Nos termos do artigo 1o, § 8o, da Lei n.o 8.429/92, com a redação dada pela Lei n.o 14.230/21, a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada na jurisprudência, não configura ato de improbidade administrativa.

3.
Na hipótese, a controvérsia sobre o recolhimento de emolumentos que excedem o teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição da República pelos cartorários interinos somente foi solucionada pelo julgamento do Recurso Extraordinário n.o 808.202, em repercussão geral (Tema n. 779), pelo Supremo Tribunal Federal, que modulou os seus efeitos para fixar que a decisão alcança somente valores recebidos a partir de 21.08.2020
.

4. Considerando a prévia divergência jurisprudencial, alinhada ao fato de que o recolhimento dos emolumentos que extrapolam ao teto constitucional, discutidos nessa ação, tem por fato gerador o período compreendido entre setembro de 2013 e janeiro de 2019, anterior ao marco temporal estabelecido no Tema mencionado, bem como a ausência de elementos que indiquem a prática de ato com dolo específico, não há que se falar em improbidade administrativa e, consequentemente, em ressarcimento ao erário.

5. (...).

6. (...)'. (Apelação Cível no 1000814-77.2020.8.11.0077, julgado em 05/12/2023, DJE 15/12/2023) (destacamos
)

'RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 9o, INCISO XI, DA LEI 8.429/92. TABELIÃO INTERINO. RECOLHIMENTO DOS VALORES EXTRATETO. TEMA 779 STF (RE N. 808202). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICABILIDADE A PARTIR DE 21-8-2020. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO SUPERÁVIT NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014 ATÉ SETEMBRO DE 2016. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 779 da Repercussão Geral (
leading
case RE 808.202, relator Ministro Dias
Toffoli
) reconheceu a aplicabilidade do teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Carta da República aos tabeliões interinos, mas no julgamento dos embargos declaratórios modulou os efeitos do acórdão, para aplicação da tese aos fatos ocorridos até 21-8-2020.

2. No voto dos segundos embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário 808.202, confeccionado pelo e. Relator Ministro Dias
Toffoli
, restou esclarecido que a modulação dos efeitos da decisão:

i)
alcança somente os valores excedentes ao teto
constitucional efetivamente recebidos
pelos substitutos ou interinos até 21/8/20 que não tenham sido repetidos
;

ii
) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou interinos os valores excedentes que esses não receberam até então;

iii
) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores
excedentes já realizada
pelos substitutos ou interinos.

3. Considerando que o não recolhimento do
extrateto
ocorreu em março de 2014 a setembro de 2016, e que a
modução
da tese do STF (ED-Segundos RE 808202) declarou a boa-fé dos interinos que não realizaram os recolhimentos do
extrateto
até 21-8-2020, a sentença deve ser reformada para
improcedência.
' (Apelação Cível no 1000593-13.2020.8.11.0007, julgado em 22/05/2023, DJE 28/05/2023) (destacamos).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, em consonância com o parecer ministerial, reformando a sentença na sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024